Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 1150/STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
1. A alusão feita na sentença a laudo pericial contábil, produzido em processo distinto, teve caráter meramente ilustrativo/elucidativo, sem que constituísse fundamento para a improcedência do pedido inicial, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação da parte sobre o documento ou prejuízo capaz de invalidar o julgado.
2. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e à instituição compete assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais, ao longo dos anos, devem seguir, estritamente, a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como, as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pela gestão do PIS/PASEP.
3. Caso concreto em que a parte autora trouxe aos autos laudo pericial elaborado por contador particular, com aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.